Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-67.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004472-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEILDE DA SILVA FERREIRA ACACIO - CPF: 008.765.971-93 (VÍTIMA), ANA LAURA MARTINELI JORENTE - CPF: 053.727.131-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DOS APELADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO DE DECLARAÇÃO [ÓCULOS COM LENTES “FUNDO DE GARRAFA” E TATUAGENS NOS BRAÇOS] – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NO TERMO DE RECONHECIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – APRESENTAÇÃO DE OUTRAS FOTOGRAFIAS A UMA DAS VÍTIMAS E À TESTEMUNHA PRESENCIAL – ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO ROUBO APREENDIDAS COM OS APELADOS – PUBLICAÇÃO POSTERIOR DA RESOLUÇÃO 484 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – NULIDADE [DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO] NÃO IDENTIFICADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – SUBTRAÇÃO DE BENS DE TRÊS [3] VÍTIMAS MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –CARACTERÍSTICAS E SINAIS FÍSICOS MARCANTES DOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE 3 (TRÊS) VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – ARMAS DO CRIME APREENDIAS EM POSSE DOS APELADOS – PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT –

CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA –
AGRAVANTE AFASTADA –
ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

As características marcantes dos apelados narradas pelas vítimas [antes do reconhecimento fotográfico] devem ser sopesadas
, desde que confirmadas por outras provas colhidas em Juízo
(STJ, AgRg no HC 633659/SP).

O reconhecimento fotográfico pode ser valorado
“
mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(STF, AP 1032/DF).

O
reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC; TJMT, AP 0001936-59.2020.8.11.0040; AP 1000360-91.2021.8.11.0003).

As declarações das 3 (três) vítimas e da testemunha presencial, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão das armas de fogo utilizadas no roubo na posse dos apelados, somadas, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por roubo majorado
[concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
. Isso porque, a
inda que
“mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do CPP, existem outros elementos probatórios [...] para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP; TJMT, AP

1000229-20.2021.8.11.0035).

“Não há que se falar em absolvição do crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva [...]. Em crimes desta natureza [...], a palavra da vítima constitui importante elemento de prova”
(TJMT AP 121626/2015).

O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
”, não autoriza o agravamento (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP 1008548-93.2020.8.11.0040;
AP 0002826-95.2020.8.11.0040;
AP 1003903-25.2020.8.11.0040).

Recurso provido para condenar os apelados

por

de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [3 (três) vítimas] – art.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70 c/c artigo 29,
caput
, todos do CP, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em
regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N 1004472-67.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

LUCAS REIS GRAMKOW

PATRICK MATOS LACERDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE 1004472-67.2021.8.11.0015), que absolveu LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravado [praticado em período de calamidade pública], em concurso formal [3 (três) vítimas] – art.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 61, II, “j”, c/c art. 70 c/c artigo 29,
caput
, todos do CP – (ID 183471758).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que: 1) as características físicas dos apelados
“estavam detalhados no boletim de ocorrência”
e
“também foram descritas nos termos de declarações das vítimas”
, embora não constaram expressamente nos termos de reconhecimento fotográfico, a configurar
“mera irregularidade formal”
; 2) o reconhecimento
“em sede policial foi corroborado em juízo”
; 3) haveria outras provas suficientes para comprovar a autoria dos apelados.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] em concurso formal – 3 (três) vítimas – (ID 183471778).

LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 183471781).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – PROCEDÊNCIA – TERMOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO CONSTITUEM O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA – DISTINGUISHING DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VÍTIMAS SEGURAS EM ATRIBUIR A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DAS ARMAS DE FOGO EMPREGADAS NA AÇÃO – JUÍZO CONDENATÓRIO LASTREADO NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 189510185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 19 de novembro de 2020, por volta de 21h00min, em via pública, na Rua dos Mamoeiros, nº 174, Bairro Jardim Paraíso III, nesta cidade de Sinop/MT, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, por meio de grave ameaça exe rcida com o emprego de armas de f ogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) bolsa feminina, marca Schutz, cor preta, contendo documentos pessoais, 01 (uma) bolsa feminina, marca Victor Hugo, cor bege com marrom e 01 (um) relógio de pulso, marca Cásio G-Shock, bens estes avaliados em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme Termo de Compromisso e Avaliação de ID nº 51730002 – Pág. 01, pertencentes às vítimas Ana Laura Martineli Jorente, Cleilde da Silva Ferreira e Júlio Cesar Ferreira Acacio.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA, valendo-se de duas armas de fogo, abordaram as vítimas Ana Laura, Cleilde da Silva e Júlio César no momento em que estas estavam saindo da residência da vítima Ana e embarcando em um veículo, ocasião em que anunciaram o assalto, apontando a arma para as vítimas, subtraíram os objetos acima descritos e empreenderam fuga do local.

Denota-se que a equipe policial foi acionada, se dirigiu até o local, contudo, em diligências, não lograram êxito em localizar os autores, sendo que, no dia 25/11/2020, os denunciados foram presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas (B.O nº 2020.289064 – IP 311/2020) e, a partir da descrição física dos suspeitos feita anteriormente pelas vítimas, foi realizada a identificação dos denunciados.

Extrai-se dos autos que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas Ana Laura Martineli Jorente, Cleilde da Silva Ferreira e Júlio César Ferreira Acácio como sendo os autores do delito, consoante termos de reconhecimento fotográfico de nº 669/2020 (ID nº 51581110) e nº 672/2020 (ID nº 51581112) e termo de declarações de ID nº 51581118, bem como pela testemunha presencial Jonilson Acácio da Costa, conforme termo de declarações de ID nº 51581119.

Outrossim, infere-se dos autos que houve o reconhecimento pelas vítimas e pela testemunha das armas de fogo utilizadas na prática criminosa e apreendidas no dia 25/11/2020 quando foram presos pelo delito de tráfico de drogas (B.O nº 2020.289064 – IP nº 311/2020), conforme termos de reconhecimento nº 670/2020 e 673/2020 (ID nº 51581111 e ID nº 51581113) e termos de declarações de ID nº 51581118 e 51581119.

Por fim, denota-se que o denunciado LUCAS REIS GRAMKOW cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 2000061-32.2019.8.11.0015.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA como incursos nas disposições do art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, c/c artigo 29, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal
.”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 183471685).

O Juízo singular absolveu os apelados nestes termos:

“Analisando os termos de reconhecimento fotográfico nº 669/2020 (ID nº 51581110) e nº 672/2020 (ID nº 51581112) procedidos, respectivamente, pelas vítimas Ana Laura e Cleide, verifica-se que, de fato, razão assiste à Defesa, posto que não fora seguido minimamente o roteiro normativo previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesta perspectiva, além de não ter havido prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, não podendo considerar que a simples menção de “indivíduos do sexo masculino, conforme descrito no BO2020.284306” [SIC] como descrição exigida no disposto em comento, também não foram exibidas outras fotografias de possíveis suspeitos.

Importante anotar, ainda que, o reconhecimento procedido pelas vítimas Julio Cesar e Joilson sequer fora tomada a termo próprio, sendo registrada no próprio termo de declarações, o que bem sinaliza a carência de rigor técnico e de cuidado na realização da diligência pela Autoridade Policial.

Ressalta-se que não ficou claro o indício anterior que levou a Autoridade Policial a adotar o procedimento neste caso, ou seja, escolher os acusados para serem identificados pelas vítimas, pois, estas foram uníssonas, ao serem ouvidas em juízo, que, dias depois da ocorrência dos fatos relatados na denúncia, os acusados foram detidos por acusação de outro delito, oportunidade em que foram chamadas a comparecer na Delegacia para procederem ao procedimento de reconhecimento.

Em acréscimo, registro que o fato delituoso apurado neste processo aconteceu em 19/11/2020 e o reconhecimento foi realizado em 08/12/2020, ou seja, 19 (dezenove) dias depois, tendo a vítima Ana Laura, ao ser indagada pela Defesa em juízo, afirmado que o crime ocorreu quando já estava escuro, bem como a vítima Julio Cesar ratificou a informação que apenas um dos assaltantes estava de “cara limpa”, afirmando que não conseguiu ver seu rosto do outro muito bem,
tendo reconhecido apenas por tatuagem no braço
. Esta
última constatação
também foi confirmada pela vítima Cleide e, ainda, a vítima Joilson, apesar de confirmar, em juízo, o reconhecimento fotográfico procedido na fase extrajudicial, aduziu que “na hora do nervosismo não detalhou muita coisa”.

Assim, não há dúvidas de que tais circunstâncias, como iluminação do ambiente, tempo de exposição, transcurso temporal, emprego de arma de fogo etc., obviamente, modulam a qualidade da identificação, afetam a qualidade da prova dependente da memória e, portanto, não podem ser desconsideradas, pois obviamente dificultam o reconhecimento de determinado suspeito acerca da prática de um crime.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento dos acusados deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime imputado aos acusados.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
ABSOLVER
os acusados
LUCAS REIS GRAMKOW
[...] e
PATRICK MATOS LACERDA
[...] nos termos do art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.
”
(Rosangela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 183471758)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.284306 (ID 183471660), Relatório de Investigação nº 91/2021 (ID 183471677) e Termo de Avaliação (ID 183471678-fls.1), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Ana Laura Martineli Jorente (ID 183471666), Cleide da Silva Ferreira Acacio (ID 183471667), Julio Cesar Ferreira Acacio (ID 183471670), da testemunha Jonilson Acacio da Costa (ID 183471671) e interrogados os apelados (ID 183471674; ID 183471675).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Ryan Sebastião do Espirito Santo Silva, a testemunha Jonilson Acacio da Costa, as vítimas Ana Laura Martineli Jorente, Cleide da Silva Ferreira Acacio, Julio Cesar Ferreira Acacio e interrogados os apelados (ID 183471750; relatório de mídias ID 183471755).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular anulou o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de Polícia ao considerar
“não ter havido prévia descrição da pessoa a ser reconhecida [...] também não foram exibidas outras fotografias de possíveis suspeitos”
, absolvendo os apelados sob o fundamento de
“inexistência de outra prova independente e idônea [...] sobre a autoria”
(ID 183471758).

Todavia,
a vítima Ana Laura Martineli Jorente descreveu os autores do roubo majorado ocorrido em 19.11.2020, por volta das 21h15min, na rua dos Mamoeiros, bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT, como sendo um
“jovem, branco com cabelo claro e usava óculos de grau com lentes ‘fundo de garrafa’ referindo-se a espessura das lentes”
e o outro
“tem tatuagem na mão esquerda, aparentando ser uma flor ou algo semelhante”
,
conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência nº 2020.284306, em 21.11.2020
(ID 183471660).

E
m 25.11.2020, por volta das 17h30min, na rua Armando Dias, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT,
LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA [
apelados]
foram presos em flagrante por tráfico de drogas [incidente processual nº 1017523-82.2020.8.11.0015, apurado na ação penal nº 1019087-96.2020.8.11.015], os quais possuem características físicas e sinais corporais
[óculos com lentes
“fundo de garrafa”
e tatuagem de flor nos braços]
semelhantes
aos descritas n
o Boletim de Ocorrência nº 2020.284306 [roubo majorado], consoante se verifica dos registros fotográficos trasladados para o ID 183471668.

A partir da descrição dos autores do roubo pela vítima
Ana Laura Martineli Jorente [
no Boletim de Ocorrência nº 2020.274306] e as características físicas marcantes dos apelados [óculos com lentes
“fundo de garrafa”
e tatuagem de flor nos braços], em 8.12.2020, o delegado de Polícia [Pablo Bonifácio Carneiro – Titular da Delegacia Especializada de Roubos de Furtos de Sinop –] colheu o depoimento das vítimas Ana Laura Martinele Jorene e Cleide da Silva Ferreira Acacio
, as quais
afirmaram que um dos autores do roubo era
“
JOVEM, BRANCO COM CABELO CLARO E USAVA ÓCULOS DE GRAU COM LENTES ‘FUNDO DE GARRAFA’ REFERINDO-SE A ESPESSURA DAS LENTES”
e outro possuía
“TATUAGEM NA MAO ESQUERDA, APARENTANDO SER UMA FLOR OU ALGO SEMELHANTE A ISSO”
; reconheceram os apelados por fotografia
(Termos de Declaração nº 5713/2020 e nº 5714/2020 – ID 183471666; ID 183471667).

Nos Termos de Reconhecimento Fotográficos nº 669/2020 e nº 672/2020, lavrados na mesma data 8.12.2020, consta que
“a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio”
e as vítimas Ana Laura Martineli Jorente e Cleide da Silva Ferreira Acácio reconheceram as fotografias dos
apelados
LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA como
“sendo as pessoas que praticaram o roubo na noite de 19/11/2020”
, embora não tenha registrado a prévia descrição realizada pelas vítimas, nos Termos de Declaração nº 5713/2020 e nº 5714/2020 (ID 183471666; ID 183471667).

Na mesma data [8.12.2020],
reconheceram que as armas fogo
[
Revolver, marca Taurus, Calibre .38, nº 725249 e Revolver, marca Rossi, Calibre .32, numeração suprimida
] apreendidas com os apelados [em 25.11.2020, na rua Armando Dias, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT] foram utilizadas no roubo
ocorrido em 19.11.2020, por volta das 21h15min, na rua dos Mamoeiros, bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT (
ID 183471662; ID 183471664).

Em 18.12.2020, na delegacia de Polícia, Julio Cesar Ferreira Acacio [vítima] e Jonilson Acacio da Costa [testemunha presencial] descreveram as características físicas dos autores do roubo [praticado em 19.11.2020, por volta das 21h15min, na rua dos Mamoeiros, bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT] como sendo um
“jovem branco com cabelo claro e usava óculos de grau com lentes ‘fundo de garrafa’ referindo-se a espessura das lentes”
e o outro
“tem tatuagem na mão esquerda, aparentando ser uma flor”
; reconheceram, por fotografia, os
apelados
LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA como sendo os autores do roubo e que as armas de fogo
[
Revolver, marca Taurus, Calibre .38, nº 725249 e Revolver, marca Rossi, Calibre .32, numeração suprimida
]
apreendidas em posse dos apelados foram utilizadas no roubo (ID 183471670; ID 183471671).

Em suma, as vítimas [
Ana Laura Martineli Jorente, Cleide da Silva Ferreira Acácio e
Julio Cesar Ferreira Acacio
] e a testemunha presencial [
Jonilson Acacio da Costa] descreveram [na delegacia de Polícia] as características físicas dos autores do roubo majorado
[
e
m
19.11.2020, por volta das 21h15min, na rua dos Mamoeiros, bairro Jardim Paraíso, em Sinop/MT
],
a revelar que a formalidade essencial para o ato
[prévia descrição da pessoa a ser reconhecida – CPP, art. 226, I –] foi observada.

Frise-se que, em Juízo,
Ana Laura Martineli Jorente e
Julio Cesar Ferreira Acacio
[vítimas] foram os únicos a narrar que, na
fase policial, teriam sido
apresentadas apenas as fotografias dos apelados, embora tenham sido reconhecidos
“com segurança”
[
“eram os dois, sem dúvidas (...) o que usa óculos estava de boné e o outro estava com a cara limpa, nenhum estava com máscara ou algo assim”
].

As características físicas marcantes dos apelados [
“óculos fundo de garrafa”
de PATRICK MATOS LACERDA e as tatuagens nos braços de LUCAS REIS GRAMKOW
] narradas pelas vítimas [
Ana Laura Martineli Jorente, Cleide da Silva Ferreira Acácio e
Julio Cesar Ferreira Acacio
] e pela testemunha presencial [
Jonilson Acacio da Costa],
antes do reconhecimento fotográfico, devem ser sopesadas
, desde que confirmadas por outras provas colhidas em Juízo
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

O
c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“
mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.”
(AP 1032/DF 0006176-81.2015.1.00.0000 – Relator Min. Edson Fachin – 24.5.2022)

Com efeito, o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021; TJMT, AP 0001936-59.2020.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP 1000360-91.2021.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – Relator Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021).

Atente-se, que
“as diretrizes para realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais”
, instituídas pela Resolução nº 484 do CNJ, de 19.12.2022, publicada no DJe em 21.12.2022, são aplicáveis aos procedimentos investigatórios instaurados na sua vigência, a elidir a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em 8.12.2020 e 19.12.2020.

Noutro giro,
a subtração de 1 (um) relógio de pulso [masculino], marca Cássio, modelo G-Shock [de
Julio Cesar Ferreira Acacio]
, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 2 (duas) bolsas femininas usadas, sendo uma da marca Victor Hugo, cor bege com marrom [de Ana Laura Martinele Jorene] e outra da marca Schutz, cor preta [de Cleide da Silva Ferreira Acacio], avaliadas, respectivamente, em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e concurso de 2 (duas) pessoas,
está demonstrada pelas declarações das vítimas [
Ana Laura Martinele Jorene, Cleide da Silva Ferreira Acacio,
Julio Cesar Ferreira Acacio] e da testemunha presencial Jonilson Acacio da Costa
,
nas duas fases da persecução penal
e corroboradas pelo Termo de Avaliação (ID 183471678-fls.1).

Em Juízo, as vítimas
Ana Laura Martinele Jorene, Cleide da Silva Ferreira Acacio,
Julio Cesar Ferreira Acacio e a testemunha presencial Jonilson Acacio da Costa afirmaram ter certeza de que os apelados foram os autores do roubo, destacando que estavam
“de cara limpa”
e possuíam características físicas marcantes –
“óculos fundo de garrafa”
do apelado PATRICK MATOS LACERDA e as tatuagens nos braços do apelado LUCAS REIS GRAMKOW – (relatórios de mídias – ID 183471755).

Registre-se, que as armas fogo
[
Revolver, marca Taurus, Calibre .38, nº 725249 e Revolver, marca Rossi, Calibre .32, numeração suprimida
] apreendidas com os apelados [em 25.11.2020, na rua Armando Dias, bairro Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT] também
foram reconhecidas pelas vítimas [
Ana Laura Martinele Jorene, Cleide da Silva Ferreira Acacio e
Julio Cesar Ferreira Acacio], em ambas as fases da persecução penal, como tendo sido utilizadas no roubo, sendo que cada apelado portava uma delas (ID 183471663 ao ID 183471671; relatórios de mídias – ID 183471755).

Sob essa ótica, as declarações das 3 (três) vítimas [Cleide da Silva Ferreira Acácio,
Julio Cesar Ferreira Acacio e
Ana Laura Martineli Jorente] e da testemunha presencial [
Jonilson Acacio da Costa]
, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão das armas de fogo utilizadas no roubo em posse dos apelados, somadas, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por roubo majorado
[concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].
Isso porque,
“mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do CPP
, existem outros elementos probatórios [...] para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral)
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik –
5.6.2023; TJMT, AP
1000229-20.2021.8.11.0035 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 10.11.2023).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva [...]. Em crimes desta natureza [...], a palavra da vítima constitui importante elemento de prova.”
(AP nº 121626/2015 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 23.8.2016)

Nesse quadro, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal dos apelados
LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA
pelo delito imputado na denúncia
.

Passa-se às dosimetrias.

Do apelado LUCAS REIS GRAMKOW:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado registra 1 (uma) condenação definitiva (SEEU nº 2000061-32.2019.8.11.0015) a ser valorada na segunda-fase por configurar reincidência; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Não obstante, a
existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32; AP nº 113995/2016).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, fixa-se a pena-base no em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda-fase, não existem atenuantes.

Verifica-se a agravante do crime praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, ‘j’) decorrente da pandemia de COVID-19.

Todavia, o cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
”, não autoriza o agravamento (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021; TJMT, AP 1008548-93.2020.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 25.2.2023;
AP 0002826-95.2020.8.11.0040 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.7.2021;
AP 1003903-25.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Noutro giro, o apelado
LUCAS REIS GRAMKOW
, na data do fato [19.11.2020], possuía condenação definitiva por roubo com trânsito em julgado no dia 6.11.2017 (SEEU nº 2000061-32.2019.8.11.0015), a configurar reincidência (CP, art. 61, I) e justificar o agravamento da pena em fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser elevada para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços), totalizando 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

O concurso formal
(CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/5 (um quinto), por se tratar de 3 (três) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35), tornando a reprimenda definitiva do apelado LUCAS em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao regime, a reincidência, circunstância judicial negativa [concurso de pessoas] e a
pena imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão –
justificam o inicial fechado
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do apelado
PATRICK MATOS LACERDA:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado registra 1 (uma) condenação definitiva (SEEU nº 2000002-30.2021.8.11.0094) a ser valorada na segunda-fase por configurar reincidência; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Diante da similitude fática-jurídica [existência de duas majorantes – CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I –], utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo majorado do apelado
LUCAS REIS GRAMKOW
para exasperar a pena-base pelo concurso de pessoas e fixá-la
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda-fase, verificam-se a agravante do crime praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, ‘j’) decorrente da pandemia de COVID-19 e a reincidência [condenação definitiva por tráfico de drogas – ocorrido em 18.5.2018 – com trânsito em julgado no dia 6.2.2020 – SEEU nº 2000002-30.2021.8.11.0094].

R
eporta-se à fundamentação lançada na segunda fase da dosimetria do roubo majorado do apelado
LUCAS REIS GRAMKOW

para afastar a agravante d
o crime praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, ‘j’).

Sopesada a agravante da reincidência e que não há circunstâncias atenuantes, fixa-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Na terceira fase, reproduz-se a motivação constante da dosimetria do roubo
apelado
LUCAS REIS GRAMKOW para majorar a pena na fração mínima de 2/3 (dois terços) pela majorante do emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §2º-A, I), totalizando 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Ante o concurso formal
(CP, art. 70) decorrente do
roubo majorado praticado contra o patrimônio de 3 (três) vítimas, adota-se a fração de 1/5 – um quinto – (
TJMT, enunciado Criminal 35), para elevar a pena definitiva do apelado
PATRICK MATOS LACERDA a
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (
CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar os apelados
LUCAS REIS GRAMKOW

e

PATRICK MATOS LACERDA
por

roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [3 (três) vítimas] – art.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70 c/c artigo 29,
caput
, todos do CP, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024